Tribunal: STF
Processo: Rcl 80255
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Timon/MA, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT 16), nos autos do Processo nº 0017276-88.2018.5.16.0019, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da RG) e no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 da RG). 



    O Município de Timon afirma que, nos autos do processo em referência nesta reclamação, foi responsabilizado subsidiariedade por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, sem provas que justificassem o reconhecimento de sua culpa pela ocorrência do evento danoso.



    Defende que 



    “[a] Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. § 1º do art. 71 da Lei de Licitações ” (e-doc. 1, p. 8).



    O reclamante argumenta que a subsistência de sua condenação no caso concreto configura “ordem judicial emitida em contrariedade à CF/88” (e-doc. 1, p. 4), razão pela qual requer que seja deferido pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Pede, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, “anula[ndo] os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (e-doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 2/6/25), já havia decorrido o transito em julgado do Processo nº 0017276-88.2018.5.16.0019, em 30/5/25.



    Dessa perspectiva, o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 16, no tema nº 246 da RG e do Tema nº 1.118 da RG encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º - É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    A disciplina legal é corroborada por jurisprudência iterativa do STF nesse sentido, mesmo ante da edição da Lei nº 13.105/2015, a qual está consubstanciada na Súmula nº 734/STF, in verbis: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente